Tribunal: STF
Processo: RMS 21481
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-05
Data de publicação: 1992-05-05

Ementa:
Mandado de segurança denegado originariamente  por  Tribunal
Superior. Recurso cabivel (artigo 102, II, "a", da Constituição).
         - Tendo sido a segurança denegada, cabivel contra ela era  o
recurso ordinário, nos expressos termos do artigo 102,  II,  "a",  da
Constituição Federal. ora, mais de tres anos  depois  da  promulgação
dessa Carta Magna, impõe-se que  se  tenha  como  erro  grosseiro,  a
impedir  a  conversão  do  recurso  extraordinário  em  ordinário,  a
interposição daquele recurso por este.
         -  Por  outro  lado,  não  e   admissivel   a   interposição
alternativa de recursos, maxime quando e indubitavel o cabimento  de
um deles,  a  impedir  essa  alternatividade  tacita  (conversão  "ex
officio") ou expressa (conversão por pedido alternativo), uma vez que
inadmissivel a conversão de recursos  quando  há  erro  grosseiro  na
interposição de um deles, como ocorre  no  caso  concreto  em  que  o
recurso interposto foi o extraordinário, o que levou  a  recorrida  a
defender-se dele com base nos pressupostos de sua admissibilidade que
inexistem em se tratando de recurso ordinário.
         Recurso em mandado de segurança não conhecido.